Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Diante da irregularidade constatada, intime-se o Agravante para juntar a peça recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a ausência da mesma nos autos. Intime-se. Brasília, 07 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator